Tribunal: TJBA
Processo: 0784500-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784500-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EBERT SOUSA COUTINHO Advogado(s): A6 EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário da quantia de R$ 3.565,26 (três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), proveniente de Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF e encargos legais, dos exercícios de 2014/2015, com fulcro no art. 924, III, c/c o art. 487, I, ambos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se, diante do valor exequendo e da ausência de providências administrativas e extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução, configura-se a ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção do feito, à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza o Poder Judiciário a extinguir execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando constatada a não adoção de medidas extrajudiciais e administrativas prévias, em respeito aos princípios da eficiência e economicidade previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal. No caso, o custo desproporcional da execução justifica a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988). Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida, contudo com base nos citados precedentes. IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido. Sentença mantida por fundamento diverso. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 496, § 3º, III; 924, III; 927. CF, arts. 37, caput; 70. Resolução CNJ nº 547/2024. Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208/SC). Jurisprudência Relevante Citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 19/12/2023. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2074818-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice, j. 25/03/2024.TJ-RJ, Apelação nº 0005822-02.2009.8.19.0017, Rel. Des.ª Rose Marie Pimentel Martins, j. 31/01/2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2043269-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Botto Muscari, j. 01/03/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0784500-47.2017.8.05.0001, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA e Apelado, EBERT SOUSA COUTINHO - ME ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator